Tribunal: TJBA
Processo: 8005297-11.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005297-11.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADO: LUIS ACIOLE ALMEIDA Advogado(s):LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA MANTIDOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais (R$ 15.370,00) e morais (R$ 35.000,00), em razão de acidente de trânsito ocasionado por entulhos deixados em via pública após obra de responsabilidade da empresa ré. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nexo de causalidade entre o acidente e a conduta da concessionária; (ii) saber se houve julgamento extra petita ao condenar em danos materiais não requeridos na inicial; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido, diante da culpa concorrente do autor; (iv) saber se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso ou do arbitramento da indenização. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC. A omissão na sinalização ou remoção dos entulhos caracteriza falha na prestação do serviço. 4. O acidente decorreu da colisão do Apelado com entulho deixado na via, conforme prova testemunhal e documental, configurando o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da concessionária. 5. Constatado julgamento extra petita quanto à condenação por danos materiais, visto que não houve pedido expresso de ressarcimento por despesas com reparo do veículo. Violação dos arts. 141 e 492 do CPC. 6. Comprovado o dano moral, sendo o valor fixado na sentença (R$ 35.000,00) adequado à extensão dos danos. Contudo, reconhecida a culpa concorrente do Apelado, que conduzia motocicleta sem capacete, o que agravou as lesões, impõe-se a redução do montante para R$ 25.000,00. 7. Correta a fixação dos juros moratórios desde o evento danoso (14/02/2021), conforme a Súmula 54 do STJ, diante da responsabilidade extracontratual da concessionária. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido em parte para excluir a condenação por danos materiais (R$ 15.370,00), por julgamento extra petita, e reduzir a indenização por danos morais para R$ 25.000,00, em razão da culpa concorrente do Apelado. Tese de julgamento: "1. A omissão da concessionária de serviço público em sinalizar ou remover entulhos deixados em via pública após a realização de obra caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros. 2. A condenação por danos materiais em objeto não pleiteado na petição inicial configura julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Reconhecida a culpa concorrente da vítima, impõe-se a redução proporcional do valor da indenização por danos morais, nos termos do art. 945 do Código Civil. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 406, 945; CPC, arts. 141, 492; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005297-11.2021.8.05.0191, tendo como Apelante Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - Embasa e Apelado Luís Aciole Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator